Tribunal: STF
Processo: RE 351754
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO DECORRENTE DO
PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE: CORREÇÃO MONETÁRIA.
NÃO-PREQUESTIONAMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL: C.F., art. 153, §
 3º, II.
I. - Mesmo que se considere prequestionada a questão
constitucional, certo é que o citado princípio da não-cumulatividade
 simplesmente confere ao contribuinte o direito ao crédito, não
estabelecendo que será este corrigido, ou não. A correção
inscreve-se no contencioso infraconstitucional.
II. - Negativa de
trânsito ao RE. Agravo não provido.